Tribunal: TJPA
Processo: 0823598-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823598-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RODOLFO EUGENIO FONSECA NUNES

AGRAVADO: ELIANA MAIA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0823598-12.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 5ª Vara de Família de Belém

RECORRENTE
: RODOLFO EUGÊNIO FONSECA NUNES

RECORRIDA
: ELIANA MAIA NUNES

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito de Família. Agravo de instrumento. Alimentos compensatórios. Concessão em sede de tutela de urgência. Inexistência de periculum in mora. Decisão reformada.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de divórcio nº 0853848-32.2024.8.14.0301, que concedeu tutela de urgência para fixar alimentos compensatórios em favor da ex-cônjuge no percentual de 20% sobre os proventos brutos do agravante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir:

(i) se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) em sede de alimentos compensatórios;

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de alimentos compensatórios foi formulada quase dez anos após a separação de fato do casal, o que afasta a caracterização do
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de alimentos compensatórios exige prova inequívoca de alteração substancial e imediata do padrão de vida do ex-cônjuge hipossuficiente.

5. A agravada, contudo, possui fonte de renda própria, administra negócios no ramo agropecuário e já participou da partilha consensual de bens de valor considerável há mais de 10 (dez) anos, circunstâncias que, em sede de cognição sumária, inviabilizam o deferimento da medida antecipatória.

6. O deferimento da prestação, nas condições dos autos, representa risco de enriquecimento sem causa, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“A concessão de alimentos compensatórios em sede de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca do periculum in mora e da alteração substancial e imediata do padrão de vida do ex-cônjuge.”

“A existência de partilha prévia do patrimônio comum e a ausência de urgência caracterizam óbice à concessão da medida antecipatória.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento
nº 0823598-12.2025.8.14.0000;
Recorrente:
RODOLFO EUGÊNIO FONSECA NUNES
Recorrida:
ELIANA MAIA NUNES

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e dar provimento
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
RODOLFO EUGÊNIO FONSECA NUNES
contra decisão proferida nos autos da ação de divórcio de nº 0853848-32.2024.8.14.0301, em trâmite perante a 5ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que
deferiu parcialmente o pedido de alimentos compensatórios
em favor da agravada, fixando-os no patamar de 20% (vinte por cento) dos proventos brutos do agravante, oriundos de sua aposentadoria junto à SEDAP/SEAP, com exclusão dos descontos obrigatórios.

A decisão recorrida se encontra lançada sob o ID nº 158196815, e, conforme os fundamentos constantes, justificou-se com base no dever de mútua assistência previsto no art. 1.566, III, do Código Civil, considerando o alegado desequilíbrio econômico-financeiro experimentado pela agravada em razão da dissolução da união e da ausência de renda própria suficiente para manutenção de seu padrão de vida anterior, salientando-se, ainda, seu estado de saúde e idade avançada (63 anos).

Em suas razões recursais (ID 31219406), o agravante alega, em síntese:

(i) que a decisão agravada é desprovida dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, pois ausentes o perigo de dano e a probabilidade do direito;
(ii) que as partes estão separadas de fato desde 2016, tendo formalizado acordo extrajudicial de partilha de bens, com divisão igualitária de patrimônio considerável, incluindo imóveis rurais, urbanos e rebanhos, o que afasta qualquer pretensão de alimentos de cunho compensatório;
(iii) que a agravada possui fonte de renda própria, sendo aposentada e gestora de atividades agropecuárias em conjunto com o filho;
(iv) que o lapso temporal entre a separação de fato e o pedido de alimentos compromete a urgência invocada na decisão agravada;
(v) que o deferimento dos alimentos, além de ensejar enriquecimento sem causa, configura violação ao devido processo legal e quebra do equilíbrio processual;
Requereu, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a integral reforma da decisão atacada.

Não foram ofertadas contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na legalidade da
decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência
, fixou
alimentos compensatórios
provisórios em favor da agravada, no percentual de 20% dos proventos brutos percebidos pelo agravante de sua aposentadoria junto à SEDAP/SEAP, excluídos os descontos obrigatórios.

A insurgência do agravante centra-se, principalmente, na alegação de
ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela provisória
, tal como exige o art. 300 do Código de Processo Civil, com ênfase na inexistência do requisito
periculum in mora
e na desnecessidade atual da prestação alimentícia de natureza compensatória, diante da partilha anterior dos bens comuns e da autonomia financeira da ex-cônjuge.

Com efeito, revela-se ausente o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência originária.

A pretensão de alimentos compensatórios formulada pela parte agravada ocorreu
quase uma década após a separação de fato do casal
, circunstância que, por si só, demonstra a
ausência de urgência apta a justificar medida de natureza excepcional
, como é a tutela provisória de urgência.

Conforme consta dos autos, as partes estão separadas desde o ano de 2016, tendo
formalizado acordo extrajudicial de partilha consensual de bens
, com divisão de um patrimônio considerável — incluindo propriedades rurais, veículos, imóveis urbanos e rebanhos.

Tal cenário afasta, ao menos em sede de cognição sumária,
a configuração de desequilíbrio econômico-financeiro abrupto
que justifique a concessão de alimentos compensatórios — cuja natureza jurídica é, frise-se,
distinta da pensão alimentícia ordinária
, voltada à subsistência.

A doutrina e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
são firmes ao
exigir, para a fixação da verba alimentar compensatória
, a
inequívoca demonstração de alteração substancial e imediata do padrão de vida do ex-cônjuge hipossuficiente
, o que não se evidencia no presente caso.

Confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE DIVÓRCIO COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. 2.
"Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art . 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação". (REsp 1290313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 07/11/20
14) .2.1. Averiguar a razoabilidade dos alimentos compensatórios fixados em favor da recorrida, bem como a alegada inexistência de desequilíbrio econômico ente as partes, demandaria reexame das provas contidas nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1532120 GO 2019/0187784-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023).

No caso sob exame, a agravada — embora alegue fragilidade financeira decorrente da dissolução do vínculo conjugal —
não trouxe demonstração suficiente de incapacidade atual para prover sua subsistência
, tampouco de que esteja sofrendo diminuição drástica do padrão de vida anteriormente mantido.

Ao contrário, consta dos autos que a agravada é aposentada, possui envolvimento com atividade agropecuária em conjunto com o filho, inclusive com registro de rebanho junto à ADEPARÁ, bem como já recebeu sua parte na partilha consensual.

Em análise minuciosa do instrumento de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, passa-se à discriminação detalhada de todos os bens, direitos e valores recebidos pela
Agravada
, nos termos das cláusulas pactuadas:

I – BENS IMÓVEIS (TERRAS E DIREITOS REAIS)

1.

Fazenda São Cristóvão

o

Área:
960 hectares
, com todas as suas benfeitorias.

2.

Fazenda Boa Lembrança

o

Área:
1.141 hectares
, com benfeitorias, o qual foi posteriormente
alienado
, tendo o produto da venda sido
integralmente destinado à ACORDANTE 2
.

3.

Participação de 40% na Fazenda Santa Rosa

o

Localização: Município de Ponta de Pedras/PA.

II – SEMOVENTES (REBANHOS)

4.

Bubalinos (bovinos/búfalos)

o

1.216 cabeças
, correspondentes a 50% do rebanho das Fazendas São Marcelo, São Cristóvão e Boa Lembrança.

o

156 cabeças
, correspondentes a 50% do rebanho da Fazenda Nova Conquista (Soure/PA).

5.

Equídeos (equinos e muares)

o

79 cabeças
, correspondentes a 50% do rebanho existente nas fazendas mencionadas.

III – BENS MÓVEIS

6.

50% dos bens móveis e utensílios rurais

o

Referentes às Fazendas São Marcelo, São Cristóvão e Boa Lembrança.

7.

Bens móveis do apartamento (Torre de Ávila)

o

Incluindo mobílias, eletrodomésticos, objetos decorativos, roupas de cama, entre outros, a serem catalogados pela ACORDANTE 2.

IV – VEÍCULOS

8.

50% da caminhonete Hilux 4x4 (ano 2012/2013)

o

Placa: OFO 4647.

9.

50% da caminhonete L200 4x4 (ano 2005)

o

Placa: JUQ 7265.

V – VALORES EM DINHEIRO E CRÉDITOS

10.

R$ 100.000,00 (cem mil reais)

·

Correspondente a 50% do saldo em caixa, pagos em duas parcelas (2016).

11.

R$ 114.300,00 (cento e quatorze mil e trezentos reais)

·

Referente à compensação por diferença de área (706,5 hectares).

12.

Valores relativos ao apartamento (Torre de Ávila – AP 202)

·

R$ 250.000,00
pagos em 2016;

·

R$ 15.000,00
pagos em 2018;

·

R$ 235.000,00
pagos em 2022;

·

Total recebido
:
R$ 500.000,00
, correspondentes a 50% do imóvel.

13.

Juros pelo atraso no pagamento do apartamento

·

17 parcelas de R$ 2.000,00
, totalizando
R$ 34.000,00
.

14.

50% da exportação de gado

·

A partir de junho de 2016, das fazendas mencionadas.

VI – DIREITOS SOBRE IMÓVEIS URBANOS

15.

50% de 02 vagas de garagem

·

Edifício Torre de Ávila.

16.

16,5% do imóvel comercial (Sala nº 101 – Ed. San Rafael)

·

Localização: Rua Rui Barbosa nº 1533.

VII – RECEITAS E PROVENTOS

17.

100% dos lucros provenientes da comercialização de produtos “DoTerra”

VIII – OUTROS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS

18.

Plano de saúde UNIMED Belém

·

Custeado pelo agravante até dezembro de 2022.

Assim, tem-se que a agravada recebeu, a título de partilha: a) Extenso patrimônio rural (terras e benfeitorias); b) Rebanho significativo de bubalinos e equídeos; c) Participações em bens móveis e veículos; d) Direitos imobiliários urbanos; e) Valores expressivos em dinheiro (
superiores a R$ 748.300,00
, sem contar venda de fazenda e receitas variáveis); f) Créditos futuros e receitas contínuas (exportação de gado e atividade comercial própria) e g) Plano de saúde.

Esse conjunto de elementos impede o reconhecimento da urgência invocada e demonstra a inadequação da tutela de urgência como meio para antecipar decisão sobre matéria tão sensível e de efeitos patrimoniais duradouros como é o caso dos alimentos compensatórios, até porque, os pagamentos são irrepetíveis.

Diante desse panorama,
a manutenção da medida antecipatória acarreta risco de prejuízo irreversível ao agravante
, com risco concreto de enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo recomendável a revogação da decisão impugnada.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para revogar a decisão que concedeu alimentos compensatórios em sede de tutela de urgência, por ausência dos requisitos legais, notadamente o periculum in mora.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Amilcar Guimarães

Des. Relator

Belém, 15/06/2026